Tribunal: TJDFT
Processo: 0706816-72.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. OMISSÃO QUANTO À NATUREZA JURÍDICA DO TÍTULO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO. VIA RECURSAL INADEQUADA.
I. Os embargos de declaração têm caráter integrativo e seu cabimento pressupõe a existência de algum dos vícios contemplados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se coadunando com projeto recursal de cunho modificativo.
II. Recurso conhecido e desprovido.